Tribunal: STF
Processo: HC 194276
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Perda superveniente da qualidade de militar. Ausência de condição de prosseguibilidade. Trancamento do processo. Concessão da ordem. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Paulo Elvis Mendes de Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que negou provimento a apelação 7000162-82.2020.7.00.0000 (evento 3, fls. 24-40). 
    O paciente, ex-soldado da Marinha, foi condenado, em 27.1.2020, à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
    I - A posição majoritária deste Superior Tribunal Militar se filia à tese de que é suficiente para o processamento do crime de deserção que o Réu ostente a situação de militar da ativa por ocasião do oferecimento da Denúncia, ainda que venha a ser excluído das fileiras da Marinha do Brasil no curso do processo. Preliminar rejeitada por maioria.
    II- A conduta do Apelante evidenciou a sua falta de compromisso com a Instituição a que estava vinculado, eis que por vontade própria resolveu abandonar a caserna.
    III- Presentes a tipicidade formal, consistente no ato de afastar-se do local do serviço por mais de oito dias, bem como a tipicidade material, vez que o agir do Recorrente maculou o seu dever constitucional para com o serviço militar.
    IV- Os motivos invocados como justificativa para a conduta do Réu, relacionados a problemas de ordem financeira, combinados com as provas juntadas aos autos, não foram capazes de comprovar que ele agiu sob o manto do estado de necessidade.
    V- In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe.
    VI- Preliminar rejeitada por maioria. Recurso conhecido e desprovido.
    Decisão de mérito unânime.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência da condição de prosseguibilidade da ação penal, porquanto o paciente foi excluído, em 06.02.2020, do serviço ativo da Marinha Brasileira. Aduz ilegitimidade passiva superveniente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a extinção da ação penal de origem.
    É o relatório.
    Decido.
    O entendimento majoritário desta Suprema Corte orienta no sentido de que o status de militar é condição para instaurar e prosseguir com a ação penal pelo crime de deserção (artigo 187 do CPM). A fortiori, a perda da condição de militar inviabiliza a instauração ou o fluxo do processo criminal (condição de procedibilidade e de prosseguibilidade).
    A ratio desse entendimento é a de que a reinclusão do desertor, vale dizer, o seu reenquadramento à condição de militar, é o que define a legitimidade passiva para ação penal pelo delito de deserção; a contrario sensu, não há justa causa para submeter a processo criminal o agente que não mais interesse às fileiras militares, ex vi artigo 457, § § 1º a 3º do CPPM:
    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 
     1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. 
     § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. 
    § 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas (destaquei). 
    Destaco os seguintes precedentes: ‘(…) a condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. Nesse sentido, o STF tem reconhecido a falta de condição de prosseguibilidade dos crimes de deserção quando o réu é desligado das Forças Armadas ’ (HC 149.092, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação’ (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘[p]or se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal’ (HC 192.958/RJ, Rel. Min. Edson Fachin); ‘[A] Primeira Turma possui entendimento recente no sentido de que “a condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação” (HC 149.092, Rel. Min. Luiz Fux) (RCL 26.502/CE, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[E]ntendo que a ação penal proposta contra o ora paciente deve ser extinta, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de procedibilidade em relação ao crime de deserção’ (HC 154.478/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Destaco, ainda, o recente julgamento do HC 191.021-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão virtual realizada de 12.3.2021 a 19.3.2021, em que a 1ª Turma desta Casa, por maioria, acompanhou o voto do eminente relator ao fundamento de que ‘tratando-se a deserção de crime propriamente militar, a perda desse status, mesmo após a sentença de primeiro grau, acarreta, portanto, a extinção da ação penal’. 
    No caso, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores apontam que o Paciente foi ‘excluído do serviço ativo da Marinha Brasileira’, ou seja, não mais ostenta a condição de militar. Portanto, ao ratificar o prosseguimento da execução da pena contra o Paciente, o ato dito coator não se apresenta parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal 7000147-04.2019.7.08.0008, extinguindo, em consequência, a punibilidade do Paciente Paulo Elvis Mendes de Andrade quanto ao delito militar de deserção (art. 187 do CPM).
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Militar da Auditoria da 8ª CJM (Belém/PA).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora